Tribunal: TJES
Processo: 5023909-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023909-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. e outros
RECORRIDO: MARCELO VIANA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PAGAMENTO VIA PIX. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DE DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, alega o autor que pagou o valor de R$725,00 pela locação de motocicleta. Aduz que, ao tentar retirar o veículo, foi surpreendido com a informação de que havia restrição/infração em seu cadastro de usuário que impedia a liberação da motocicleta. Relata que lhe foi proposta a restituição do valor pago, mas até a data do ajuizamento do processo não houve o reembolso. Requer a condenação solidária das rés na restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida condenou a requerida STRIPE BRASIL na restituição do valor pago, e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00. Irresignada, a requerida STRIPE BRASIL interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado.

3. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. Inicialmente, confirma-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No presente caso, é atribuída à recorrente a retenção indevida de pagamento feito pelo autor, e dela pleiteado o reembolso. Assim, justifica-se o direcionamento da ação em face da requerida.

5. No mérito, o autor comprova o pagamento de R$725,00 diretamente à recorrente, conforme documento de id. 9960487 - Pág. 2. A recorrente figura como destinatária de referida transação, a ela cabendo o repasse do montante para o beneficiário final, qual seja, MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

6. Contudo, a recorrente não comprova o efetivo repasse dos valores, ônus que lhe incumbia, conforme previsão expressa do art. 373, inc. II do CPC. Não é apresentado qualquer indício probatório neste sentido. A captura de tela constante em recurso inominado (id. 9960526 - Pág. 5) não serve para este fim, seja porque trata-se de prova unilateral, em que não consta o número ou o titular da conta bancária de destino, seja em razão de ter sido apresentada em momento processual inadequado, ou seja, após a prolação de sentença.

7. Assim, compete à recorrente restituir o valor referente à operação, que se encontra em seu poder.

8. Os danos morais também estão configurados e decorrem da exposição do autor à situação estressante e vexatória, que ultrapassa o mero dissabor, na medida em que foi impedido de se utilizar de serviço pelo qual pagou. Não bastasse, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil do autor, diante das diversas tentativas infrutíferas em solucionar o problema, inclusive através de abertura de processo junto ao PROCON, também em vão. Outrossim, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$3.000,00) atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção, bem como em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte requerida/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)